Tribunal: TJBA
Processo: 8067041-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067041-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: YASMIN ROCHA FRANCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INDEVIDA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não atendeu à determinação de juntar procuração com firma reconhecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de reconhecimento de firma na procuração constitui requisito obrigatório para a regular tramitação da ação.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 105, permite a outorga de poderes por instrumento particular, sem exigência de reconhecimento de firma, salvo exceções expressamente previstas.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, consolidou o entendimento de que não há exigência legal de reconhecimento de firma para a validade da procuração ad judicia, salvo hipóteses específicas e fundamentadas.
5. O Tema 1198 do STJ prevê a possibilidade de exigência de documentação complementar em casos de suspeita de litigância predatória, mas tal determinação deve ser fundamentada e proporcional.
6. No caso concreto, não há elementos que justifiquem a exigência de reconhecimento de firma, tampouco fundamentação específica para a determinação, configurando cerceamento indevido de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento regular do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 105 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 716.824/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 11/04/2006; STJ, REsp 403.162/SP, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 06/11/2003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.